Tribunal: STF
Processo: ARE 1383748
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 14, p. 1/2):



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIVRE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO À VISITA DO ADVOGADO A SEU CLIENTE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ART. 66, VII, DA LEP. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O poder de polícia administrativa encontra expresso albergue legal. O art. 78 do CTN dispõe: "Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos".



    2. Ainda no art. 78 do referido diploma normativo, agora mais especificamente no seu parágrafo único, tem-se que é "regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder."



    3. No caso específico da administração penitenciária, o art. 66, VII, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) confere competência ao Juízo da Execução Penal para tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais.



    4. Em relação ao caso concreto, verifica-se que o Magistrado, diante da superlotação da agenda de visitas técnico-jurídicas, que beneficiavam exclusivamente uma parcela restrita dos encarcerados, delimitou o número de visitas por preso.



    5. Com efeito, reforce-se, ao contrário do que afirma a parte impetrante, a regulamentação não impede o direito de visita pelo advogado, apenas busca viabilizá-la a todos os causídicos e respectivos assistidos. Consigne-se ainda que a restrição se mostra adequada e necessária para a finalidade de se manter um ambiente organizado, seguro e propício ao exercício pleno da assistência jurídica, especialmente àqueles presos menos favorecidos economicamente, segundo informações do Juízo competente. Ademais, a quantidade de visitas estabelecida pelo Juízo da Execução (4 vezes ao mês, se preso provisório, ou 3 vezes ao mês, se definitivo) revela-se razoável e proporcional.



    6. A propósito, vale citar que, em recente decisão, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, atendendo ao princípio da convivência das liberdades públicas, preconizou que "regulamentar a maneira segura de efetivação do direito de visita ao cliente não significa negar seu exercício, mas tão somente organizar a sua fruição para proporcionar segurança e eficiência, uma vez que poderia ficar obstado se não houver ambiente seguro e organizado nos presídios de segurança máxima, em razão da necessidade de separação de presos considerados de alta periculosidade." (AgInt no PExt na SS 3.260/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/4/2021, DJe 22/4/2021).



    7. Agravo regimental desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LXIII e LV, 133 e 136, § 1º, IV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o direito de regulamentação nos estabelecimento prisionais encontra limites no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente porque “a Constituição estabelece que a indispensabilidade do advogado à administração da justiça e a ampla defesa, notadamente no âmbito do direito penal, devem ser observados e assegurados desde a prisão((art. 5°, LXIII, LV e art. 133, da CR/88). A mesma constituição veda a incomunicabilidade do preso, mesmo em situações de instabilidade institucional, como o estado de defesa, não havendo dúvidas de sua aplicabilidade em tempos de normalidade democrática ( art. 136, § 1°, IV da CR/88)” (eDOC 16, p. 8).



    Nessa linha, argumenta que existe nítida distinção entre regulamentar e cercear um direito, de modo que a regulamentação imposta pelas instâncias ordinárias e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça implicou grave violação a direitos fundamentais dos custodiados e seus defensores, configurando verdadeiro estado de exceção. 



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o apelo extremo por verificar ofensa meramente reflexa à Constituição da República (eDOC 18)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo o Superior Tribunal de Justiça deixou expressamente consignado que, “No caso específico da administração penitenciária, o art. 66, VII, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) confere competência ao Juízo da Execução Penal para tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais”, de maneira que é legítima a decisão do magistrado que, “diante da superlotação da agenda de visitas técnico-jurídicas, que beneficiavam exclusivamente uma parcela restrita dos encarcerados, delimitou o número de visitas por preso” (eDOC 14, p. 1). 



    Dessa forma, é preciso reconhecer que as alegadas violações constitucionais só podem ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicada à espécie. Noutras palavras, a ofensa à Constituição, se existente, seria apenas reflexa, o que inviabiliza o exame da alegação oposta pelo recorrente na via extraordinária, nos termos da orientação jurisprudencial da Corte. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. 



    II – O Tribunal de origem dirimiu a matéria discutida nestes autos com fundamento na análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 7.210/1984 – Lei de Execução Penal), e, por isso, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. Precedentes. 



    III – Agravo regimental improvido.” (ARE 694761 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 18-03-2013 - grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, necessário seria a prévia interpretação da norma infraconstitucional (LEP, art. 127), medida incabível em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 660712 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 19.12.2014 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente